Tribunal: TJES
Processo: 5007484-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007484-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAPIXABA IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA CONFISCATÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 863 DO STF. LIMITES DA REPERCUSSÃO GERAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR PROTELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, o qual questionava multa tributária estadual com base no Tema 863 da repercussão geral do STF. O embargante alega omissão quanto à modulação de efeitos do referido tema, contradição na fundamentação do acórdão e ausência de análise de aspectos apontados no recurso anterior, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento. A embargada, em contrarrazões, sustenta o caráter protelatório dos embargos e pleiteia a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da modulação de efeitos do Tema 863 do STF; (ii) identificar eventual contradição entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão; (iii) averiguar a existência de omissão na análise das alegadas “quatro consequências interpretativas”; e (iv) definir se os embargos de declaração têm caráter meramente protelatório, ensejando aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado explicita que o Tema 863 do STF limita-se à multa qualificada prevista no art. 44 da Lei nº 9.430/1996, incidente sobre tributos federais, sendo inaplicável, por si só, às penalidades previstas na legislação tributária estadual.

4. A fundamentação do acórdão é coerente e alinhada à jurisprudência do STF, especialmente no que tange à caracterização de multa confiscatória, sendo expressamente citado que sanções superiores a 100% do valor do tributo são inconstitucionais.

5. O julgado não apresenta proposições inconciliáveis, tendo desenvolvido raciocínio lógico e uniforme desde a exposição da tese até a conclusão.

6. A argumentação relativa às “quatro consequências interpretativas” foi absorvida na conclusão do acórdão, que declarou a inconstitucionalidade da multa de 178% com base em preceitos constitucionais, independentemente da modulação dos efeitos do Tema 863.

7. O acórdão já enfrentou as matérias relevantes e essenciais ao julgamento, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. Os embargos de declaração visam à rediscussão do mérito, de matéria clara e coerentemente apreciada, o que não é admitido nesta via recursal, revelando-se, portanto, manifestamente protelatórios, o que justifica a imposição de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e, quando manifestamente protelatórios, sujeitam o embargante à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 905685 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, DJe 08/11/2018; STF, AI 838302 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/02/2014, DJe 31/03/2014; TJES, Arguição de Inconstitucionalidade Ap – Reex, 49110021323, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Pleno, j. 07/04/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.097.320/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao eu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar adequadamente a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral, especialmente quanto à sua aplicabilidade a entes subnacionais; (II) o acórdão apresentou contradição, pois, ao mesmo tempo em que reproduz trechos da modulação de efeitos com menção expressa aos entes da federação e a fatos geradores anteriores à vigência da Lei n.º 14.689/2023, conclui de forma restritiva que a tese se aplica apenas a tributos federais; (III) o aresto embargado deixou de analisar as quatro consequências interpretativas da modulação de efeitos apontadas no agravo de instrumento, criando lacuna interpretativa que inviabiliza a interposição de recursos excepcionais; (IV) para fins de prequestionamento, sustenta a necessidade de manifestação expressa sobre os artigos 150, inciso IV, da Constituição Federal e sobre o conteúdo do Tema 863/STF.

Contrarrazões no evento ID. n.º 17929555, nas quais, preliminarmente, a embargada alega (I) que os embargos configuram rediscussão do mérito, em afronta à jurisprudência consolidada do STF e do STJ; e (II) requer a aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O acórdão embargado decidiu expressamente que:
“
O Tema 863 do STF, ao limitar a multa qualificada do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, refere-se exclusivamente a tributos federais, não se aplicando automaticamente a multas estaduais, nem tampouco afasta a análise do caráter confiscatório das penalidades estaduais com base em princípios constitucionais.
”

O voto condutor do julgado deixou assentado que:

(...) por se tratar de multa decorrente de não recolhimento do tributo, dada a presunção da operação decorrente da não escrituração das notas fiscais de entrada, o Supremo Tribunal Federal “tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido”, com destaque de que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, DJe-237 PUBLIC 08-11-2018; ARE 1058987 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, DJe-289 PUBLIC 15-12-2017; AI 838302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, DJe-063 PUBLIC 31-03-2014).

Segundo assentado pelo próprio STF, o “paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. (...). (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018).

Nesse mesmo sentido, veja-se (destaquei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PUNITIVA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO COBRADO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. TEMA 863. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS JULGADO PREJUDICADO. 1) Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, estende-se às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da CF. 2) Especificamente quanto aos parâmetros objetivos tendentes a considerar a multa como confiscatória, consoante entendimento jurisprudencial do STF, “o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%” (AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014). 3) A questão constitucional objeto do RE 736.090-RG, cuja repercussão geral restou reconhecida pelo STF (Tema 863), trata da fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no §1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidade resultante do descumprimento de obrigações tributárias federais. 4) Recurso desprovido. 5) Embargos de declaração opostos em face da decisão de efeito julgado prejudicado. (Processo nº 5013605-26.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível , Relator Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, julgado em 16/05/2024).

Em igual teor, confira-se o julgado, desta relatoria, no Processo nº 5017970-85.2022.8.08.0024, em que a eg. 2ª Câmara Cível, também aplicou a limitação da multa de 100% do valor do tributo devido, em caso similar ao presente, em que presumida a operação decorrente da falta de emissão de documentos fiscais (julgado em plenário virtual de 12/08/2024 a 16/08/2024).

Menciona-se que o Plenário desta eg. Corte também já havia se manifestado sobre o caráter confiscatório da sanção que supera o valor do tributo devido, ao apreciar o art. 75, §3º, inciso XVII, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001, que foi revogado pela Lei nº 10.647/2017, e que estabelecia multa de 30% do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 100 VRTEs, pela falta de emissão de documento fiscal, justamente por ultrapassar 100% do tributo devido, a saber:

CONSTITUCIONAL – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 75, §3º, INCISO XVII, “A”, LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001 – MULTA QUE SUPERA O VALOR DO TRIBUTO EM MAIS DE 100% (CEM POR CENTO) – MANIFESTAÇÃO DE AMBAS AS TURMAS DO EG. STF – RESERVA DE PLENÁRIO – DESNECESSIDADE – HIPÓTESE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 481 DO CPC/73 (ATUALMENTE CORRESPONDE AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CPC/15). 1 – “Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido”. Precedentes do STF. 2 – Em recentes decisões, o eg. STF afirmou que “não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte”, alargando, portanto, o espectro de aplicação da dispensa de reserva de plenário. 3 – Torna-se desnecessária a remessa da questão constitucional ao plenário do TJES, quando já existir pronunciamento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal. 4 – Incidente de inconstitucionalidade rejeitado. (TJES, Classe: Argüição de Inconstitucionalidade Ap – Reex, 49110021323, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/04/2016, Data da Publicação no Diário: 26/04/2016)

No caso, o valor da multa aplicada alcança quase 178% (cento e setenta e oito por cento) o ICMS devido, o que evidencia o seu caráter confiscatório.

(...).

O julgado não tratou da modulação de efeitos do tema que entendeu inaplicável (conforme também assim procedeu o juízo de origem, que, conforme constante do próprio agravo, “afastou a aplicação do Tema 863 e consequentemente a respectiva modulação, por entender que a tese fixada se restringe apenas a tributos federais”), e concluiu que o exame do caráter confiscatório da penalidade estadual deveria ser realizado à luz do art. 150, IV, da CF/88, com base em precedentes do STF aplicáveis a tributos estaduais.

A argumentação do embargante sobre as “quatro consequências interpretativas” já foi subsumida na conclusão geral do acórdão, de que a multa de 178% é manifestamente desproporcional e, portanto, inconstitucional, independentemente da modulação temporal aplicada pelo STF à legislação federal.

Além disso, o acórdão possui linha argumentativa coerente, sem proposições inconciliáveis, e não há qualquer obscuridade ou erro material aparente. O julgamento está claro, fundamentado e coerente com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Como bem pontuado pela jurisprudência, os
“embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Neste contexto, os embargos de declaração revelam-se como mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não é admissível nesta via.

Posto isso, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, condenando o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tal como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, os
“
embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido”
, sendo, em casos que tais,
“
aplicável a multa inserta no art. 1.026, §2º, do CPC/2015”
, considerando o
“caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.320/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)